Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732103-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A AGRAVADO: ROBERTA DE AGUIAR COSTA MASCARENHAS, LIMOEIRO E PADOVAN ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Corretora de Valores S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o pagamento parcial da dívida e determinou o prosseguimento do feito quanto à parcela controversa. Intime-se Itaú Corretora de Valores S.A. para manifestar-se quanto à preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator